Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-08.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000741-08.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RONIVALDO SANTOS DE ANDRADE Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GAP. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade, formulado em ação de cobrança ajuizada em face do Estado da Bahia. A parte autora pleiteia o reconhecimento do direito ao adicional previsto no art. 92, V, “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, na forma aplicada aos servidores civis, com pagamento retroativo e reflexos legais. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o policial militar faz jus ao adicional de periculosidade previsto no art. 92, V, “p”, da Lei nº 7.990/2001, diante da ausência de regulamentação legal específica; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), já percebida pelo servidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) prevê o direito dos policiais militares ao adicional de periculosidade, condicionando seu pagamento à regulamentação por legislação e normas específicas, as quais não foram editadas até o presente momento. 4. A ausência de regulamentação da vantagem legal caracteriza omissão administrativa prolongada e injustificada, permitindo, em tese, a atuação do Judiciário para resguardar o direito previsto em norma de eficácia limitada, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do TJBA. 5. Todavia, o adicional de periculosidade não pode ser cumulado com a GAP, vantagem esta concedida a todos os militares ativos com a finalidade específica de compensar os riscos da atividade policial, nos termos dos arts. 102, §1º, “h”, e 110-A da Lei nº 7.990/2001, sob pena de configurar bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. 6. A concessão do adicional de periculosidade exige, ainda, a apresentação de laudo técnico individualizado que comprove o exercício de atividade perigosa em grau superior ao ordinário da função policial, ônus do qual o autor não se desincumbiu. 7. A jurisprudência do TJBA reitera o entendimento de que a percepção da GAP impede o deferimento do adicional de periculosidade com base no mesmo fundamento — risco da atividade policial — e que a regulamentação aplicável aos servidores civis não se estende automaticamente aos militares, dada a necessidade de norma específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A norma que prevê adicional de periculosidade para policiais militares do Estado da Bahia depende de regulamentação específica, cuja ausência impede sua concessão judicial automática. 2. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) tem por finalidade compensar os riscos inerentes ao exercício da função, sendo vedada sua cumulação com o adicional de periculosidade por configurar bis in idem. 3. A concessão judicial do adicional de periculosidade exige a juntada de laudo técnico individualizado que comprove situação excepcional de perigo no desempenho das funções. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, “p”, 102, §1º, “h”, e 110-A; Decreto Estadual nº 9.967/2006, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0539572-58.2018.8.05.0001, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 27.08.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8013113-03.2019.8.05.0001, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 22.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8047068-25.2019.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04